Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão, com o objetivo de sanar suposta omissão quanto à ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic. Subsidiariamente, foi requerido o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1.349 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da incidência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic; (ii) determinar se é possível suspender o processo com fundamento em tema de repercussão geral ainda pendente de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de suspensão do processo constitui inovação recursal, por não ter sido formulado oportunamente no Agravo de Instrumento, sendo vedada sua análise em sede de embargos de declaração.
4. Não há determinação do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional dos processos que discutem o Tema no 1.349.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tendo cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
6. A alegada omissão relativa à incidência de anatocismo foi devidamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu a conformidade da aplicação da Taxa Selic com o art. 3o da EC no 113/2021 e com o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ.
7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a decisão proferida, sendo inadequada a utilização dos embargos como meio de rediscussão do julgado.
8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o tribunal não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a decisão se fundamenta nos pontos essenciais à resolução da controvérsia.
2. A aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020691, 0713067-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJE 28/07/2025. TJDFT, Acórdão 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024, DJE 19/06/2024. TJDFT, Acórdão 1875123, 0736065-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJE 19/06/2024. TJDFT, Acórdão 1990790, 0753512-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025, DJE 30/04/2025. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15/12/2020, DJE 18/12/2020.